Tribunal: TJES
Processo: 0009060-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009060-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FREITAS DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – ACIDENTE CAUSADO POR EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO
.

1.

Em que pesem as alegações do Município apelante acerca
de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que
o evento danoso
narrado nos autos
foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado
do
ente público

recorrente
, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal
,
pois é cediço
que
a responsabilidade
mesmo
das empresas
privadas
prestadoras de serviço público, tal como
nos autos
, é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço.
Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

2
.

Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado parada antes da faixa de pedestres para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais,
que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão.
Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atesta
m
o
s
Laudo
s
acostado
s

aos autos, inclusive

aquele
emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES.

3
.

A
nte
as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4
.
Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5
.

Embora atestado que
a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente,
tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social.

6.
Recurso do requerente/apelante parcialmente provido. Recurso do Município de Vila Velha desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do requerente/apelante e negar provimento ao recurso do Município de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Cíveis interposta por
BRUNO FREITAS DE MORAES e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença digitalizada às fls. 309/314-v e integrada pela decisão de fls. 332/332-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José Rocha Sobrinho, que, na Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do acidente (05/03/20). Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata.
Quanto aos honorários sucumbenciais, condenou o Município recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação e o autor/apelante ao pagamento da verba arbitrada em 10% em favor da Associação de Procuradores, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao requerente.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões digitalizadas às fls. 317/328 alega o recorrente
BRUNO FREITAS DE MORAES,
que (1) as sequelas do acidente e comprometimento estético são evidentes e lhe causam imenso desconforto, além de sua rotina ter sido alterada em razão da amputação de seu pé; (2) laborava na Câmara Municipal de Vila Velha e percebia salário mensal de R$ 10.000,00, sendo que após o acidente narrado foi dispensado de suas atividades; (3) está impedido de exercer atividade laboral e de sua atividade de ciclismo em razão de sua recuperação, estimada em 03 anos com a realização de várias cirurgias e adaptação das próteses; (4) devem ser majorados os danos sofridos para o montante de R$ 120.000,00.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
argumenta em suas razões recursais digitalizadas às fls. 334/341, que (1) houve culpa exclusiva da vítima e fato e terceiro no acidente descrito nos autos, sem qualquer atuação do agente estatal; (2) tendo o evento danoso sido causado pela imprudência do motorista do caminhão, funcionário de empresa prestadora de serviços municipais, deve, caso mantida a condenação, ser responsabilizado somente de forma subsidiária; (3) são exorbitantes os valores arbitrados título de danos morais e estéticos.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 342/345-v e às fls. 355/366, respectivamente pelo Município e pelo requerente.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura digital.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Com a palavra o ilustre advogado pelo prazo regimental de até 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO BORIS CASTRO JUNIOR:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimos Desembargadores, cumprimento o Presidente, e dos demais, o membro do Ministério Público, os servidores e colaboradores da Justiça, assim como os colegas advogados.

Excelentíssimo, represento aqui o Bruno, um cidadão Brasileiro, casado, com filho, que era trabalhador, trabalhava na Câmara Municipal de Vila Velha, que em março de 2020, estava na sua motocicleta, parou no sinal para que uma pedestre atravessasse na faixa de pedestre. Estava parado, sem culpa nenhuma, estava de moto, e nesse ínterim veio um carro da Prefeitura terceirizado, e parou exatamente em cima do pé que o Bruno estava apoiando no chão. Com isso ele pendeu para o lado, por que só não passou por cima, o caminhão parou em cima do pé do Apelante. Com isso ele caiu para o lado, e não ficou nada mais no pé.

Ele fez várias cirurgias, fez uma cirurgia para tirar o pé. Depois de um ano e meio de vários meses de recuperação, ele tirou a fíbia, tem um nome, não sei, mas assim, um palmo abaixo do joelho. Ele teve que fazer essa imputação. Ele bancou todo o tratamento, ele fez o tratamento pelo SUS.

Ele perdeu o emprego, agora depende de prótese.

Ele era um campeão Capixada de Ciclismo, sete vezes já foi campeão Capixada de Ciclismo.

Ele perdeu todas suas mobilidades, enfim, a família ficou prejudicada, por que ele ganhava R$ 8.000,00 (oito mil reais) na Câmara, e perdeu o emprego. Agora, ele vive com R$ 3.000,00 (três mil) do INSS.

Ele tem que comprar várias próteses, cada prótese custa em média R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Foi ajuizado uma ação contra o Município e a empresa responsável, que é a terceirizada do Município.

O Juiz de Primeiro Grau condenou o Município de Vila Velha de Vila Velha em R$20.000,00 (vinte mil reais), e a empresa responsável em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que esse valor da condenação não cobre sequer, a compra de uma prótese, para que ele possa, pelo menos ter a mobilidade básica, para poder ter a sua vida social.

Enfim, apelamos para que Vossas Excelências possam julgar, requerendo que seja condenada a Prefeitura e a empresa, no pagamento de uma condenação, condizente com os danos causados ao senhor Bruno.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Cumprimentando o ilustre advogado, concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR)

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíveis interposta por
BRUNO FREITAS DE MORAES e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença digitalizada às fls. 309/314-v e integrada pela decisão de fls. 332/332-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José Rocha Sobrinho, que, na Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do acidente (05/03/20). Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata.
Quanto aos honorários sucumbenciais, condenou o Município recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação e o autor/apelante ao pagamento da verba arbitrada em 10% em favor da Associação de Procuradores, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões digitalizadas às fls. 317/328 alega o recorrente
BRUNO FREITAS DE MORAES,
que (1) as sequelas do acidente e comprometimento estético são evidentes e lhe causam imenso desconforto, além de sua rotina ter sido alterada em razão da amputação de seu pé; (2) laborava na Câmara Municipal de Vila Velha e percebia salário mensal de R$ 10.000,00, sendo que após o acidente narrado foi dispensado de suas atividades; (3) está impedido de exercer atividade laboral e sua atividade de ciclismo em razão de sua recuperação, estimada em 03 anos com a realização de várias cirurgias e adaptação das próteses; (4) devem ser majorados os danos sofridos para o montante de R$ 120.000,00.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
argumenta em suas razões recursais digitalizadas às fls. 334/341, que (1) houve culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro no acidente descrito nos autos, sem qualquer atuação do agente estatal; (2) tendo o evento danoso sido causado pela imprudência do motorista do caminhão, funcionário de empresa prestadora de serviços municipais, deve, caso mantida a condenação, ser responsabilizado somente de forma subsidiária; (3) são exorbitantes os valores arbitrados título de danos morais e estéticos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante Bruno Freitas de Moraes deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade do Município de Vila Velha em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/03/2020, quando o requerente/apelante, ao pilotar a motocicleta Honda CG, placas PPY6F72, parou antes de faixa de pedestre e foi atingido pelo caminhão Ford Cargo, Placas HMN 3618, conduzido por funcionário de empresa prestadora de serviços do Município recorrente.

Segundo narra o requerente/apelante, com a colisão, a roda do caminhão passou sobre o seu pé direito, que, posteriormente, em razão do esmagamento e de grave infecção, veio a ser amputado.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e nas demais provas produzidas nos autos concluiu tratar-se de responsabilidade objetiva do Município e, assim, o condenou a reparar os danos morais e estéticos comprovados pelo requerente/apelante.

Postas essas premissas, é fato incontroverso da lide a ocorrência do acidente em que houve a colisão entre o caminhão da empresa prestadora de serviços ao Município de Vila Velha e a motocicleta conduzida pelo requerente/apelante, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

Em que pesem as alegações do Município apelante acerca de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que o evento danoso narrado nos autos foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado do ente público recorrente, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva tanto em relação aos usuários, quanto aos não usuários do serviço.

Com efeito, ao interpretar o citado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “
O § 6.º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma,
em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido

[...]”
(STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15-8-2006, 1.ª Turma, DJ, 8-9-2006, RTJ v. 200(1), p. 162, RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78).

Conforme ressaltado pela sentença apelada, o Município apelante colacionou aos autos declaração do Secretário Municipal de Obras no sentido de que “se trata de acidente ocorrido com veículos e motorista pertencentes ao Contrato n° 09012017, cujo objeto é a locação de máquinas e caminhões com operador no Município de Vila Velha, celebrado com a empresa PHD CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA.” (fl. 104).

Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

Superada a tese da responsabilidade subsidiária do Município apelante, passa-se a análise da alegação de culpa exclusiva da vítima.

Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado parada antes da faixa de pedestres para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais, que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão.

Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atesta o Laudo acostado à fl. 20 e o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 30.

Com efeito, tendo em vista a comprovação de que o evento danoso foi causado por prestador de serviço público do Município apelante, não há que se falar em culpa do requerente/apelante.

Com relação ao montante indenizatório, verifica-se que ambas as partes se insurgiam quanto ao mesmo, tendo o requerente/apelante se insurgido, ainda, contra a improcedência dos danos materiais.

Quanto aos morais e estéticos, verifica-se que a sentença apelada os arbitrou em R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

Destaca-se que o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 30, atesta que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente.

Nesses termos, evidente é a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente, que terá por todo o sempre que conviver com as sequelas deixadas com a referida amputação, as quais afetarão para sempre sua vida social e profissional.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em situações similares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu lesões graves nos membros inferiores, que culminaram na amputação de todos os dedos de seu pé esquerdo [...].
(AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ALEGANDO A CONDUTA NEGLIGENTE DO REPRESENTANTE ESTATAL NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PRESTADO AO MENOR, QUE RESULTOU NA
AMPUTAÇÃO DO DEDO DO PÉ. NEGLIGÊNCIA ESTATAL CONFIGURADA.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 80.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal local, ao reconhecer a falha no atendimento médico ao menor de idade, resultando em grave lesão permanente, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, concluindo pela configuração da responsabilidade estatal objetiva e pela condenação em indenizatória no valor de R$ 80.000,00.

2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal, conforme entendimento consolidado deste STJ.

3. Agravo Interno do MUNICIPIO DE SERRANA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REANÁLISE DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

2. Reexaminar a alegação de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ora recorrente demanda a incursão na seara fática da causa, medida sabidamente vedada na via eleita, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, é possível a vinculação da pensão ao salário-mínimo, tendo em vista seu caráter sucessivo e alimentar. Precedentes.

4. Nos termos da Súmula 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

5. O pleito de redução do quantum indenizatório não comporta exame na via especial, pois, na hipótese dos autos, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, diante das sequelas advindas do ato ilícito, que culminou com a amputação do pé direito da vítima. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, no ponto, demandaria a incursão na seara fática da causa, medida vedada em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017).

Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima.

As fotografias colacionadas aos autos são claras ao expressar a extensão do dano estético suportado pela parte recorrida, que teve seu pé direito amputado.

Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O entendimento da jurisprudência pátria se coaduna com tais montantes, conforme se infere:

Civil e processual. Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão do réu à reforma integral ou parcial. Conjunto probatório que indica que o réu foi o culpado pelo acidente de trânsito que deu ensejo a esta demanda, que trafegava, à noite, com trator e carreta desprovida de sinalização, por rodovia não dotada de acostamento. Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito configuram danos morais in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deve ser mantido, considerando o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto, sobretudo as graves consequências do evento (que provocaram, inclusive, a amputação da perna direita do autor). Amputação de membro inferior que também acarreta danos estéticos, mantendo-se a indenização correspondente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos na motocicleta do autor comprovados por laudo pericial. Indenização corretamente fixada com base no valor de mercado do bem, pela Tabela FIPE. Tendo ocorrido a amputação da perna direita do autor, é elementar que o réu seja condenado a custear a prótese, sendo razoável estabelecer o valor da indenização pela média dos orçamentos apresentados, como já decidiu esta C. Corte Estadual. Incapacidade laborativa parcial e permanente do demandante que foi comprovada pelo laudo do IMESC. Pensão mensal vitalícia (pois não pode existir limitação etária ao pagamento de pensão quando não há óbito da vítima, mas apenas redução permanente de sua capacidade laborativa) que é devida e no valor fixado na sentença objurgada (dois terços do salário mínimo), que é mesmo inferior ao que a vítima recebia. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034334420158260624 SP 1003433-44.2015.8.26.0624, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/07/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

Com relação aos danos materiais, consistentes no pagamento de pensionamento mensal ao requerente/apelante, destaca-se que o art. 950 do Código Civil prevê que a vítima tem direito de perceber pensão mensal do ofensor quando a lesão sofrida
impeça o exercício de sua profissão
, nos seguintes termos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Embora atestado que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha.

Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social.

Nestes termos, não tendo o requerente/apelante se desincumbido de comprovar que evento danoso descrito nos autos impediu o exercício de sua profissão, ão merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Bruno Freitas de Moraes e majoro os danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e os danos estéticos para o montante de R$ 50.000,00, mantidas as correções fixadas pela sentença e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do requerente/apelante para 15% sobre o valor da condenação, considerando a demora e complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Associação de Procuradores Municipais, tendo em vista a orientação do Tema Vinculante nº 1.059/STJ.

É como voto.

*

V O T O

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos, para melhor examinar a matéria.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, rogo vênia ao eminente Relator para divergir do voto de relatoria tão somente em relação ao
quantum
indenizatório, pelos motivos que passo a expor.

Como relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BRUNO FREITAS DE MORAES

e pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José Rocha Sobrinho, que, na Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do acidente (05/03/20).

No tocante às razões de improvimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, acompanho integralmente o voto de relatoria.

Quanto ao recurso interposto por Bruno Freitas de Moraes, rogo vênia ao eminente Des. Relator para divergir tão somente em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado em sede recursal, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) em razão dos danos estéticos.

Isso porque, em casos semelhantes – nos quais o acidente objeto de análise ocasionou amputação de membro inferior e debilidade da função locomotora, esse egrégio Tribunal de Justiça tem fixado os danos morais e estéticos em valor total próximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. QUANTUNS MANTIDOS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PENSIONAMENTO MENSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS NA RUBRICA DANOS CORPORAIS. PREJUÍZO FINANCEIRO COMPREENDIDO COMO DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1 ) Não há como desconsiderar o depoimento da testemunha que aduz ter presenciado o momento da colisão com boa e ampla visão do acidente, a fim de que prevaleça o depoimento do Policial que, a um, não visualizou o momento da colisão, a dois, na data do acidente registrou dinâmica por escrito, diversa daquela narrada em depoimento quase quatro anos depois, inexistindo motivos para modificação da sentença que reconheceu como dinâmica do acidente aquela descrita nos Boletins de Ocorrência e que foi chancelada pela única testemunha ocular, no sentido de que o requerido não observou todas as cautelas exigíveis no momento de realizar a conversão para adentrar à via, e acabou atingindo a apelada, faltando assim com a prudência, restando estabelecida a sua culpa e ato ilícito, restando incontroverso o nexo de causalidade entre os alegados danos. 2) Restaram comprovados os danos materiais, afastando-se apenas o reembolso dos valores pagos a título de combustíveis fls. 182/183, porque não observada menção sobre aquisição de veículo pela parte autora, que deslocava-se por outros meios, inexistindo provas entre aquisição de todo o combustível (havendo apenas duas notais fiscais) e a necessidade da autora com o seu tratamento. Inovação recursal em relação à impugnação da despesa com gráfica bloco de rifa no valor de R$ 200,00.
3) Configurados os danos morais e estéticos em decorrência do acidente, tendo a apelada sofrido severas lesões e traumas físicos, ficando internada por vários meses,e por fim, se submetido a amputação da perna direita. Os valores estabelecidos, respectivamente, de R$ 35.000,00 e R$ 25.000,00, são razoáveis e proporcionais às extensões dos respectivos danos
. 4) O entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral não implica inexistência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais, mas tão somente limita o seu valor ao salário-mínimo vigente ao tempo da sentença. Precedentes. Assim, diante da comprovada redução da capacidade laboral da vítima, mantém-se a condenação dos recorridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário mínimo, considerando a sequela grave e irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela recorrente, a luz do art. 950, CC. 5) O percentual arbitrado na sentença de 20% do valor da condenação é compatível com o trabalho realizado pelos patronos da Autora nos autos, sobretudo, porque: i) a demanda foi ajuizada no início de 2016; ii) foram realizadas duas Audiências, uma em Comarca diversa - de Marechal Floriano (Carta Precatória) e com participação do causídico-; ii) a ação não detém tanta complexidade, mas demandou esforços e tempo de serviço, ao que se verifica não apenas pelas petições, mas pelas provas produzidas. 6) O reembolso das despesas médicas ou não delimitadas na sentença, incluindo pagamento das eventuais despesas de tratamento que a autora tiver que realizar enquanto durar a sua convalescença, a ser provado em fase de liquidação por artigos, embora decorrentes do dano físico à pessoa, como alega a seguradora, enquadram-se como danos materiais, porquanto correspondem aos valores desembolsados pela vítima por ocasião do acidente ou em razão das lesões sofridas, dano de ordem patrimonial da vítima. 7) Em relação ao capital segurado, para fim de correção monetária deve ser considerado como termo inicial a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, para que se preserve o valor contratado na apólice, e por se tratar de obrigação contratual os juros de mora deverão incidir desde a citação como litisdenunciada na ação proposta pelas vítimas em desfavor do segurado, a teor do que estabelece o art. 405, do Código Civil. Precedente TJES. 8) Embora a Seguradora tenha se insurgido contra a sua condenação em honorários, não houve condenação da Seguradora em honorários e custas. 9) Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160003635, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO SEGUIDO DE CHOQUE ENTRE VEÍCULOS VÍTIMA COMPRIMIDA CONDUTOR DE ÔNIBUS SUBMETIDO À COMPLEMENTAÇÃO DE AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AMPUTAÇÃO CIRÚRGICA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DE PASSEIO ESTADO DE EMBRIAGUEZ CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENVOLVIDOS DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DANOS MORAIS E ESTÉTICOS REDUZIDOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 8. Dessa forma, não obstante o sofrimento experimentado pelo recorrido, é preciso que o valor seja razoável e passível de cumprimento pela parte adversa, razão pela qual entendo ser proporcional e razoável reduzir para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor fixado a título de danos morais e, da mesma forma, reduzir para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor fixado a título de danos estéticos
, importância que se mostra mais adequada à hipótese e apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório, sem importar em enriquecimento sem causa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130192037, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA. INDEFERIDA PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO CONDUTOR DA "TOBATA". DIREÇÃO EM VIA DE POUCA ILUMINAÇÃO. VEÍCULO POUCO ILUMINADO SEM FARÓIS. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA A DONDUÇÃO DA TOBATA. VELOCIDADE BAIXA INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA QUE OCORREU O ACIDENTE. CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES. ART. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVE TOMAR O PARÂMTERO DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 2. O Código Civil brasileiro é claro quanto à responsabilidade civil e o direito de postular a competente indenização em decorrência de ato ilício, violando direito de outrem. É essa a linha dos comandos do art. 186 e art. 927 do Código Civil brasileiro. Trata-se, pois, da base estrutural da teoria da responsabilidade. Para que seja configurado o ato ilícito, necessário que esteja devidamente comprovado que a ação do agente, seja por negligência, imprudência ou imperícia, causou dano a outrem. Tem-se, pois, a ideia de contraprestação, sendo a responsabilidade e a indenização uma consequência do ato lesivo praticado. 3. No caso concreto o que se deve perquirir é se a conduta do motorista da tobata comprovadamente contribuiu, culposamente, para as perdas indicadas pelo autor - acidente e lesão decorrente do abalroamento. E, diante destas premissas, Inviável prosperar o argumento de que a culpa é exclusiva do autor em razão deste ter colidido na traseira do veículo tobata dos apelantes. 4. Do carrear das provas percebe-se que cabalmente restou demonstrado que o apelante Romerio Haese Soares se encontrava, à data do acidente, inabilitado para condução do veículo tobata, bem como trafegava em baixa velocidade incompatível com a rodovia, e encontrava-se na faixa de rolamento sem iluminação pública no local. A tobata, conduzida pelo segundo requerido e de propriedade do primeiro requerido, também não se encontrava com faróis traseiros e seu farol dianteiro estava baixo, insuficiente a evitar que o acidente não ocorresse. E, além disso, o condutor da tobata sequer prestou os auxílios necessários às vítimas do acidente - o autor Miguel Arcanjo Zarbo e seu filho Mauro Luiz Zarbo, que, como comprovado pelas declarações testemunhais, encontravam-se em regular trânsito, inclusive com capacete. 5. Em relação ao quantum indenizatório, com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelos recorridos, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisando as circunstâncias do caso concreto, possa empregar os princípios para reputar adequado o valor de indenização suficiente à tentativa de remediar o dano suportado ante a amputação de parte da perna, na certeza de que sofrimentos não são compensados em expressão monetária. 6.
A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral e estético
, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade. É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico. Precedentes. 7.
A quantia arbitrada, por sua vez, se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada desta e. Segunda Câmara Cível e deste e. TJES, ao arbitrar os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente
. 8. Quanto ao pensionamento, também vislumbro acertada a posição do juízo a quo em indicar que, em decorrência do acidente e da amputação sofrida pelo autor, este não poderá mais laborar no ofício que antes desempenhava. In casu, considerando a amputação de um membro inferior sofrida pelo apelado, a configuração de sua invalidez permanente é notória, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial. 9. Recursos improvidos. (TJES; AC 0002393-66.2016.8.08.0056; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJES 18/10/2021)

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais e estéticos deve pautar-se pela extensão do dano.

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393, e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende do julgamento do Recurso Especial nº 1332366/MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016 1152541/RS)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

E com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelo apelante, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisando as circunstâncias do caso concreto, possa empregar os princípios para reputar adequado o valor de indenização suficiente à tentativa de remediar o dano suportado ante a amputação do membro inferior, na certeza de que sofrimentos não são compensados em expressão monetária.

Assim, no que tange ao valor da indenização por danos morais e estéticos, arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos, atentando-me as peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para hipóteses como esta, que versa sobre amputação de membro decorrente de acidente de trânsito, entendo que deve ser mantido o valor referente aos danos morais e o montante decorrente dos danos estéticos, por sua vez, deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, com a devida vênia, inauguro divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRUNO FREITAS DE MORAES
, mantendo o valor fixado a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e majorando a indenização por danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidas as correções fixadas pela sentença.

Em atenção ao §11º, do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do requerente/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pelo requerente/apelante, e tendo em vista o Tema Vinculante nº 1.059/STJ, deixo de majorar os honorários arbitrados em favor da Procuradoria do Município.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de julgamento de apelações cíveis interpostas por Bruno Freitas de Moraes e Município de Vila Velha contra a respeitável sentença proferida na ação de reparação de danos morais ajuizada por Bruno contra o Município de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes as pretensões do autor e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora a contar da data do acidente (05-03-20).

O eminente Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza proferiu respeitável voto para dar parcial provimento à apelação interposta por Bruno Freitas de Moraes e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o valor da indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00, mantidas as correções fixadas pela sentença, tendo ainda negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha.

O douto Desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou divergência e proferiu respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha e de dar parcial provimento ao recurso interposto por Bruno Freitas de Moraes, mantendo o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e majorando a indenização por danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidas as correções fixadas pela sentença.

Com a devida vênia dos que entendem de forma diversa, tenho que a proposta de julgamento apresentada pelo eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza deve prosperar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu lesões graves nos membros inferiores, que culminaram na amputação de todos os dedos de seu pé esquerdo” (AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11-04-2022, data da publicação/fonte: DJe de 13-05-2022).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 08-04-2019, data da publicação/fonte: DJe de 15-04-2019.

Nos termos da súmula 387 do colendo Superior Tribunal de Justiça “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

No caso, a majoração do valor da indenização por dano estético em relação ao valor estabelecido na respeitável sentença recorrida justifica-se porque conforme salientou o eminente Desembargador Relator “As fotografias colacionadas aos autos são claras ao expressar a extensão do dano estético suportado pela parte recorrida, que teve seu pé direito amputado”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “... quanto aos danos estéticos deve ser levado em consideração que houve amputação de parte do dedo da recorrida, que ainda é bastante jovem, portanto tal deformidade, de certo, afetou sua imagem, portanto também não entendo excessivo o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (AgRg no AREsp n. 559.386/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 16-10-2014, data da publicação/fonte: DJe de 31-10-2014).

Parece-me que a amputação do pé acarreta dano estético de considerável monta, permanente, e que deve ser reparado em quantum condizente com o sofrimento experimentado pelo autor diante da sequela física que passou a possuir.

Posto isso, acompanho o respeitável voto proferido pelo douto Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíveis interposta por
BRUNO FREITAS DE MORAES
e p
elo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença digitalizada às fls. 309/314-v e integrada pela decisão de fls. 332/332-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José Rocha Sobrinho, que, na Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada
pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do acidente (05/03/20). Nesses termos, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata.
Quanto aos honorários sucumbenciais, condenou o Município recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação e o autor/apelante ao pagamento da verba arbitrada em 10% em favor da Associação de Procuradores, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao
mesmo
.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões digitalizadas às fls. 317/328 alega o recorrente
BRUNO FREITAS DE MORAES,
que (1) as sequelas do acidente e comprometimento estético são evidentes e lhe causam imenso desconforto, além de sua rotina ter sido alterada em razão da amputação de seu pé; (2) laborava na Câmara Municipal de Vila Velha e percebia salário mensal de R$ 10.000,00, sendo que após o acidente narrado foi dispensado de suas atividades; (3) está impedido de exercer atividade laboral e sua atividade de ciclismo em razão de sua recuperação, estimada em 03 anos com a realização de várias cirurgias e adaptação das próteses; (4) devem ser majorados os danos sofridos para o montante de R$ 120.000,00.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

argumenta em suas razões recursais digitalizadas às fls. 334/
341
, que (1) houve culpa exclusiva da vítima e fato
d
e terceiro no acidente descrito nos autos, sem qualquer atuação do agente estatal; (2) tendo o evento danoso sido causado pela imprudência do motorista do caminhão, funcionário de empresa prestadora de serviços municipais, deve, caso mantida a condenação, ser responsabilizado somente de forma subsidiária;
(3) são exorbitante
s
os valores arbitrados título de danos morais e estéticos.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante Bruno Freitas de Moraes deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade do Município de Vila Velha em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/03/2020, quando o requerente/apelante, ao pilotar a motocicleta Honda CG, placas PPY6F72, parou antes de faixa de pedestre e foi atingido pelo caminhão Ford Cargo, Placas HMN 3618, conduzido por funcionário de empresa prestadora de serviços do Município recorrente.

Segundo narra o requerente/apelante, com a colisão, a roda do caminhão passou sobre o seu pé direito, que, posteriormente, em razão do esmagamento e de grave infecção, veio a ser amputado.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos e nas demais provas produzidas nos autos concluiu tratar-se de responsabilidade objetiva do Município e, assim, o condenou a reparar os danos morais e estéticos comprovados pelo requerente/apelante.

Postas essas premissas, é fato incontroverso da lide a ocorrência do acidente em que houve a colisão entre o caminhão da empresa prestadora de serviços ao Município de Vila Velha e a motocicleta conduzida pelo requerente/apelante, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

Em que pesem as alegações do Município apelante acerca de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que o evento danoso narrado nos autos foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado do ente público recorrente, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal
1
, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva tanto em relação aos usuários, quanto aos não usuários do serviço.

Com efeito, ao interpretar o citado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“O § 6.º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma,
em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido
[...]”
(STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15-8-2006, 1.ª Turma, DJ, 8-9-2006, RTJ v. 200(1), p. 162, RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78).

Conforme ressaltado pela sentença apelada, o Município apelante colacionou aos autos declaração do Secretário Municipal de Obras no sentido de que “se trata de acidente ocorrido com veículos e motorista pertencentes ao Contrato n° 09012017, cujo objeto é a locação de máquinas e caminhões com operador no Município de Vila Velha, celebrado com a empresa PHD CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÕES LTDA.” (fl. 104).

Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados.

Superada a tese da responsabilidade subsidiária do Município apelante, passa-se a análise da alegação de culpa exclusiva da vítima.

Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado uma parada, antes da faixa de pedestres, para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais, que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão.

Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atesta o Laudo acostado à fl. 20 e o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 30.

Com efeito, tendo em vista a comprovação de que o evento danoso foi causado por prestador de serviço público do Município apelante, não há que se falar em culpa do requerente/apelante e muito menos em culpa exclusiva .

Com relação ao montante indenizatório, verifica-se que ambas as partes se insurgiam quanto ao mesmo, tendo o requerente/apelante se insurgido, ainda, contra a improcedência dos danos materiais.

Quanto aos morais e estéticos, verifica-se que a sentença apelada os arbitrou em R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

Destaca-se que o Laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES, à fl. 30, atesta que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente.

Nesses termos, evidente é a aflição e angústia imposta ao autor/recorrente, que terá por todo o sempre que conviver com as sequelas deixadas com a referida amputação, as quais afetarão para sempre sua vida social e profissional.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em situações similares:

O entendimento da jurisprudência do STJ se coaduna com tais montantes, conforme se infere:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu lesões graves nos membros inferiores, que culminaram na amputação de todos os dedos de seu pé esquerdo
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ALEGANDO A CONDUTA NEGLIGENTE DO REPRESENTANTE ESTATAL NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PRESTADO AO MENOR, QUE RESULTOU NA
AMPUTAÇÃO DO DEDO DO PÉ. NEGLIGÊNCIA ESTATAL CONFIGURADA.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 80.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal local, ao reconhecer a falha no atendimento médico ao menor de idade, resultando em grave lesão permanente, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, concluindo pela configuração da responsabilidade estatal objetiva e pela condenação em indenizatória no valor de R$ 80.000,00.

2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal, conforme entendimento consolidado deste STJ.

3. Agravo Interno do MUNICIPIO DE SERRANA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REANÁLISE DA CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

2. Reexaminar a alegação de inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ora recorrente demanda a incursão na seara fática da causa, medida sabidamente vedada na via eleita, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, nas hipóteses de pensionamento por ato ilícito, é possível a vinculação da pensão ao salário mínimo, tendo em vista seu caráter sucessivo e alimentar. Precedentes.

4. Nos termos da Súmula 54/STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

5. O pleito de redução do quantum indenizatório não comporta exame na via especial, pois, na hipótese dos autos, o valor arbitrado não se mostra exorbitante, diante das sequelas advindas do ato ilícito, que culminou com a amputação do pé direito da vítima. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, no ponto, demandaria a incursão na seara fática da causa, medida vedada em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017).

Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima.

As fotografias colacionadas aos autos são claras ao expressar a extensão do dano estético suportado pela parte recorrida, que teve seu pé direito amputado.

Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O entendimento da jurisprudência pátria se coaduna com tais montantes, conforme se infere:

Civil e processual. Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão do réu à reforma integral ou parcial. Conjunto probatório que indica que o réu foi o culpado pelo acidente de trânsito que deu ensejo a esta demanda, que trafegava, à noite, com trator e carreta desprovida de sinalização, por rodovia não dotada de acostamento. Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito configuram danos morais in re ipsa.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deve ser mantido, considerando o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto, sobretudo as graves consequências do evento (que provocaram, inclusive, a amputação da perna direita do autor). Amputação de membro inferior que também acarreta danos estéticos, mantendo-se a indenização correspondente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos na motocicleta do autor comprovados por laudo pericial. Indenização corretamente fixada com base no valor de mercado do bem, pela Tabela FIPE. Tendo ocorrido a amputação da perna direita do autor, é elementar que o réu seja condenado a custear a prótese, sendo razoável estabelecer o valor da indenização pela média dos orçamentos apresentados, como já decidiu esta C. Corte Estadual. Incapacidade laborativa parcial e permanente do demandante que foi comprovada pelo laudo do IMESC. Pensão mensal vitalícia (pois não pode existir limitação etária ao pagamento de pensão quando não há óbito da vítima, mas apenas redução permanente de sua capacidade laborativa) que é devida e no valor fixado na sentença objurgada (dois terços do salário mínimo), que é mesmo inferior ao que a vítima recebia. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034334420158260624 SP 1003433-44.2015.8.26.0624, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 29/07/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019).

Com relação aos danos materiais, consistentes no pagamento de pensionamento mensal ao requerente/apelante, destaca-se que o art. 950 do Código Civil prevê que a vítima tem direito de perceber pensão mensal do ofensor quando a lesão sofrida
impeça o exercício de sua profissão
, nos seguintes termos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Embora atestado que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha.

Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social.

Nestes termos, não tendo o requerente/apelante se desincumbido de comprovar que evento danoso descrito nos autos impediu o exercício de sua profissão, ão merece reforma a sentença apelada, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Bruno Freitas de Moraes e majoro os danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e os danos estéticos para o montante de R$ 50.000,00, mantidas as correções fixadas pela sentença e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do requerente/apelante para 15% sobre o valor da condenação, considerando a demora e complexidade da causa, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Associação de Procuradores Municipais, tendo em vista a orientação do Tema Vinculante nº 1.059/STJ.

É como voto.

1
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rogo vênia ao eminente Relator para divergir do voto de relatoria tão somente em relação ao
quantum
indenizatório, pelos motivos que passo a expor.

Como relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BRUNO FREITAS DE MORAES
e pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José Rocha Sobrinho, que, na Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do acidente (05/03/20).

No tocante às razões de improvimento do recurso interposto pelo Município de Vila Velha, acompanho integralmente o voto de relatoria.

Quanto ao recurso interposto por Bruno Freitas de Moraes, rogo vênia ao eminente Des. Relator para divergir tão somente em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado em sede recursal, qual seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) em razão dos danos estéticos.

Isso porque, em casos semelhantes – nos quais o acidente objeto de análise ocasionou amputação de membro inferior e debilidade da função locomotora, esse egrégio Tribunal de Justiça tem fixado os danos morais e estéticos em valor total próximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. QUANTUNS MANTIDOS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PENSIONAMENTO MENSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS NA RUBRICA DANOS CORPORAIS. PREJUÍZO FINANCEIRO COMPREENDIDO COMO DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 1 ) Não há como desconsiderar o depoimento da testemunha que aduz ter presenciado o momento da colisão com boa e ampla visão do acidente, a fim de que prevaleça o depoimento do Policial que, a um, não visualizou o momento da colisão, a dois, na data do acidente registrou dinâmica por escrito, diversa daquela narrada em depoimento quase quatro anos depois, inexistindo motivos para modificação da sentença que reconheceu como dinâmica do acidente aquela descrita nos Boletins de Ocorrência e que foi chancelada pela única testemunha ocular, no sentido de que o requerido não observou todas as cautelas exigíveis no momento de realizar a conversão para adentrar à via, e acabou atingindo a apelada, faltando assim com a prudência, restando estabelecida a sua culpa e ato ilícito, restando incontroverso o nexo de causalidade entre os alegados danos. 2) Restaram comprovados os danos materiais, afastando-se apenas o reembolso dos valores pagos a título de combustíveis fls. 182/183, porque não observada menção sobre aquisição de veículo pela parte autora, que deslocava-se por outros meios, inexistindo provas entre aquisição de todo o combustível (havendo apenas duas notais fiscais) e a necessidade da autora com o seu tratamento. Inovação recursal em relação à impugnação da despesa com gráfica bloco de rifa no valor de R$ 200,00.
3) Configurados os danos morais e estéticos em decorrência do acidente, tendo a apelada sofrido severas lesões e traumas físicos, ficando internada por vários meses,e por fim, se submetido a amputação da perna direita. Os valores estabelecidos, respectivamente, de R$ 35.000,00 e R$ 25.000,00, são razoáveis e proporcionais às extensões dos respectivos danos
. 4) O entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral não implica inexistência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais, mas tão somente limita o seu valor ao salário-mínimo vigente ao tempo da sentença. Precedentes. Assim, diante da comprovada redução da capacidade laboral da vítima, mantém-se a condenação dos recorridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário mínimo, considerando a sequela grave e irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela recorrente, a luz do art. 950, CC. 5) O percentual arbitrado na sentença de 20% do valor da condenação é compatível com o trabalho realizado pelos patronos da Autora nos autos, sobretudo, porque: i) a demanda foi ajuizada no início de 2016; ii) foram realizadas duas Audiências, uma em Comarca diversa - de Marechal Floriano (Carta Precatória) e com participação do causídico-; ii) a ação não detém tanta complexidade, mas demandou esforços e tempo de serviço, ao que se verifica não apenas pelas petições, mas pelas provas produzidas. 6) O reembolso das despesas médicas ou não delimitadas na sentença, incluindo pagamento das eventuais despesas de tratamento que a autora tiver que realizar enquanto durar a sua convalescença, a ser provado em fase de liquidação por artigos, embora decorrentes do dano físico à pessoa, como alega a seguradora, enquadram-se como danos materiais, porquanto correspondem aos valores desembolsados pela vítima por ocasião do acidente ou em razão das lesões sofridas, dano de ordem patrimonial da vítima. 7) Em relação ao capital segurado, para fim de correção monetária deve ser considerado como termo inicial a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, para que se preserve o valor contratado na apólice, e por se tratar de obrigação contratual os juros de mora deverão incidir desde a citação como litisdenunciada na ação proposta pelas vítimas em desfavor do segurado, a teor do que estabelece o art. 405, do Código Civil. Precedente TJES. 8) Embora a Seguradora tenha se insurgido contra a sua condenação em honorários, não houve condenação da Seguradora em honorários e custas. 9) Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160003635, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO SEGUIDO DE CHOQUE ENTRE VEÍCULOS VÍTIMA COMPRIMIDA CONDUTOR DE ÔNIBUS SUBMETIDO À COMPLEMENTAÇÃO DE AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E AMPUTAÇÃO CIRÚRGICA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DE PASSEIO ESTADO DE EMBRIAGUEZ CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENVOLVIDOS DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO DANOS MORAIS E ESTÉTICOS REDUZIDOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 8. Dessa forma, não obstante o sofrimento experimentado pelo recorrido, é preciso que o valor seja razoável e passível de cumprimento pela parte adversa, razão pela qual entendo ser proporcional e razoável reduzir para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor fixado a título de danos morais e, da mesma forma, reduzir para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor fixado a título de danos estéticos
, importância que se mostra mais adequada à hipótese e apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório, sem importar em enriquecimento sem causa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130192037, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA. INDEFERIDA PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO NA TRASEIRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO CONDUTOR DA "TOBATA". DIREÇÃO EM VIA DE POUCA ILUMINAÇÃO. VEÍCULO POUCO ILUMINADO SEM FARÓIS. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA A DONDUÇÃO DA TOBATA. VELOCIDADE BAIXA INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA QUE OCORREU O ACIDENTE. CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DOS APELANTES. ART. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DANO MORAL. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ATENDE AOS PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVE TOMAR O PARÂMTERO DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 2. O Código Civil brasileiro é claro quanto à responsabilidade civil e o direito de postular a competente indenização em decorrência de ato ilício, violando direito de outrem. É essa a linha dos comandos do art. 186 e art. 927 do Código Civil brasileiro. Trata-se, pois, da base estrutural da teoria da responsabilidade. Para que seja configurado o ato ilícito, necessário que esteja devidamente comprovado que a ação do agente, seja por negligência, imprudência ou imperícia, causou dano a outrem. Tem-se, pois, a ideia de contraprestação, sendo a responsabilidade e a indenização uma consequência do ato lesivo praticado. 3. No caso concreto o que se deve perquirir é se a conduta do motorista da tobata comprovadamente contribuiu, culposamente, para as perdas indicadas pelo autor - acidente e lesão decorrente do abalroamento. E, diante destas premissas, Inviável prosperar o argumento de que a culpa é exclusiva do autor em razão deste ter colidido na traseira do veículo tobata dos apelantes. 4. Do carrear das provas percebe-se que cabalmente restou demonstrado que o apelante Romerio Haese Soares se encontrava, à data do acidente, inabilitado para condução do veículo tobata, bem como trafegava em baixa velocidade incompatível com a rodovia, e encontrava-se na faixa de rolamento sem iluminação pública no local. A tobata, conduzida pelo segundo requerido e de propriedade do primeiro requerido, também não se encontrava com faróis traseiros e seu farol dianteiro estava baixo, insuficiente a evitar que o acidente não ocorresse. E, além disso, o condutor da tobata sequer prestou os auxílios necessários às vítimas do acidente - o autor Miguel Arcanjo Zarbo e seu filho Mauro Luiz Zarbo, que, como comprovado pelas declarações testemunhais, encontravam-se em regular trânsito, inclusive com capacete. 5. Em relação ao quantum indenizatório, com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelos recorridos, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisando as circunstâncias do caso concreto, possa empregar os princípios para reputar adequado o valor de indenização suficiente à tentativa de remediar o dano suportado ante a amputação de parte da perna, na certeza de que sofrimentos não são compensados em expressão monetária. 6.
A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral e estético
, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade. É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico. Precedentes. 7.
A quantia arbitrada, por sua vez, se revelou proporcional e adequado, na esteira da jurisprudência consolidada desta e. Segunda Câmara Cível e deste e. TJES, ao arbitrar os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente
. 8. Quanto ao pensionamento, também vislumbro acertada a posição do juízo a quo em indicar que, em decorrência do acidente e da amputação sofrida pelo autor, este não poderá mais laborar no ofício que antes desempenhava. In casu, considerando a amputação de um membro inferior sofrida pelo apelado, a configuração de sua invalidez permanente é notória, sendo desnecessária, portanto, a produção de prova pericial. 9. Recursos improvidos. (TJES; AC 0002393-66.2016.8.08.0056; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJES 18/10/2021)

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais e estéticos deve pautar-se pela extensão do dano.

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393, e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende do julgamento do Recurso Especial nº 1332366/MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016 1152541/RS)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

E com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelo apelante, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que, analisando as circunstâncias do caso concreto, possa empregar os princípios para reputar adequado o valor de indenização suficiente à tentativa de remediar o dano suportado ante a amputação do membro inferior, na certeza de que sofrimentos não são compensados em expressão monetária.

Assim, no que tange ao valor da indenização por danos morais e estéticos, arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos estéticos, atentando-me as peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para hipóteses como esta, que versa sobre amputação de membro decorrente de acidente de trânsito, entendo que deve ser mantido o valor referente aos danos morais e o montante decorrente dos danos estéticos, por sua vez, deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, com a devida vênia, inauguro divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRUNO FREITAS DE MORAES
, mantendo o valor fixado a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e majorando a indenização por danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidas as correções fixadas pela sentença.

Em atenção ao §11º, do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do requerente/apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pelo requerente/apelante, e tendo em vista o Tema Vinculante nº 1.059/STJ, deixo de majorar os honorários arbitrados em favor da Procuradoria do Município.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009060-92.2020.8.08.0035.

APELANTES/APELADOS: BRUNO FREITAS DE MORAES E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO
S/APELANTES
: BRUNO FREITAS DE MORAES E MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de
julgamento
de apelações cíveis interpostas por Bruno Freitas de Moraes
e Município de Vila Velha contra a respeitável sentença proferida na ação de reparação de danos morais ajuizada por Bruno contra o Município de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes as pretensões do autor e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora a contar da data do acidente (05-03-20).

O
eminente
Relator Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza proferiu respeitável voto para
dar parcial provimento à apelação
interpost
a
por Bruno Freitas de Moraes e
majorar o valor da indenização por
danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o valor da indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00, mantidas as correções fixadas pela sentença,
tendo ainda negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Município de Vila Velha.

O douto Desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou divergência e proferiu respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha e de dar parcial provimento ao recurso interposto por Bruno Freitas de Moraes, mantendo o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e majorando a indenização por danos estéticos para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidas as correções fixadas pela sentença.

Com a devida vênia dos que entendem de forma diversa, t
enho que a proposta de julgamento apresentada pelo eminente Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza deve prosperar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, sofreu lesões graves nos membros inferiores, que culminaram na amputação de todos os dedos de seu pé esquerdo” (AgInt no AREsp n. 1.971.402/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 11-04-2022, data da publicação/fonte: DJe de 13-05-2022).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.317.550/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 08-04-2019, data da publicação/fonte: DJe de 15-04-2019.

Nos termos da súmula 387 do colendo Superior Tribunal de Justiça “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

No caso, a majoração do valor da indenização por dano estético em relação ao valor estabelecido na respeitável sentença recorrida justifica-se porque conforme salientou o eminente Desembargador Relator “As fotografias colacionadas aos autos são claras ao expressar a extensão do dano estético suportado pela parte recorrida, que teve seu pé direito amputado”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “... quanto aos danos estéticos deve ser levado em consideração que houve amputação de parte do dedo da recorrida, que ainda é bastante jovem, portanto tal deformidade, de certo, afetou sua imagem, portanto também não entendo excessivo o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (AgRg no AREsp n. 559.386/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 16-10-2014, data da publicação/fonte: DJe de 31-10-2014).

Parece-me que a amputação do pé acarreta dano estético de considerável monta, permanente, e que deve ser reparado em quantum condizente com o sofrimento experimentado pelo autor diante da sequela física que passou a possuir.

Posto isso,
acompanh
o
o
respeitável
voto proferido pelo douto Desembargador Relator
Sérgio Ricardo de Souza
.

É como voto.